Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Prisão preventiva. Excesso de prazo. Demora causada pela defesa. Necessidade da custódia.
1 - Os prazos estipulados na Instrução Normativa n. 1/11 do Tribunal não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso.
2 – Demora em encerrar a instrução causada pela defesa, que insiste em ouvir testemunha não arrolada no momento próprio e que não é encontrada, mesmo depois de várias tentativas, não é motivo para se relaxar a prisão preventiva, ainda mais se persistem os motivos que levaram a sua decretação – garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime (latrocínio) e a possibilidade de fuga do acusado, que estava foragido.
3 - Ordem denegada.